Tribunal: TJMT
Processo: 1027053-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027053-78.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAKELINE WEIGERT DA CRUZ - CPF: 956.863.121-68 (RECORRENTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso
Inominado no
1027053-78.2022.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente:
JAKELINE WEIGERT DA CRUZ
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO EM NECROPSIA. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR AUSÊNCIA DE DATA EM FOTO 3X4. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo. O ato impugnado consistiu na eliminação da candidata do concurso público para o cargo de Técnico em Necropsia (Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC), em razão de ter apresentado fotografia 3x4 sem data durante a fase de Investigação Social. A candidata sustenta que o vício é sanável e que a penalidade aplicada revela desproporcionalidade, por não comprometer a finalidade da etapa, destinada à aferição de conduta irrepreensível e idoneidade moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo que eliminou candidata de concurso público pela ausência de data em fotografia 3x4 viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo diante do princípio da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da vinculação ao edital é essencial à legalidade e à isonomia dos concursos públicos, mas não é absoluto, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

A exigência editalícia de foto 3x4 datada (item 16.4, “k”) não constitui requisito essencial à aferição da conduta moral do candidato, finalidade precípua da fase de Investigação Social (item 16.3 do edital).

5.

A eliminação da candidata por ausência de data em fotografia, embora tenha apresentado toda a documentação necessária à verificação de sua idoneidade, caracteriza formalismo excessivo, pois o vício não comprometeu a finalidade do ato administrativo nem inviabilizou a análise de sua conduta.

6.

O rigor formal desarrazoado afronta o princípio da proporcionalidade e configura desvio de finalidade quando resulta em sanção extrema desproporcional ao vício cometido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da vinculação ao edital deve ser ponderado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a eliminação de candidato por mero erro material, que não comprometa a finalidade do certame, configura formalismo excessivo e é nula.

2.

A ausência de data em fotografia 3x4, quando não prejudica a verificação da conduta e idoneidade moral do candidato, não autoriza sua eliminação do concurso público.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JAKELINE WEIGERT DA CRUZ em face da sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, sustenta que a eliminação foi desproporcional e desarrazoada, pois o equívoco configura mero erro material sanável, ainda, que a 4a fase (Investigação Social) tem por objetivo aferir a conduta e a idoneidade moral do candidato (item 16.3 do edital), não sendo a ausência de data em fotografia obstáculo a essa verificação.

O recorrido apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recurso e pugnando pela manutenção da sentença.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão apenas se manifestará em processos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual não houve remessa dos autos para manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade e da razoabilidade do ato administrativo que eliminou a candidata na fase de Investigação Social em razão de um requisito formal (ausência da data na foto 3x4), quando o propósito material dessa fase (idoneidade moral e conduta irrepreensível) foi, de fato, comprovado como favorável à candidata.

É fato incontroverso que a Recorrente não cumpriu, inicialmente, o item 16.4, alínea "k", do Edital (apresentação de foto 3x4 datada). Contudo, a eliminação em fases de concurso público deve respeitar os princípios da legalidade, moralidade e, notadamente,
proporcionalidade e razoabilidade.

O próprio edital, em seu item 16.3, estabelece a finalidade da fase em questão:

"16.3. A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO."

O item 16.4, alínea "k", exigia o
"Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada"
. O item 16.4.1 previa a eliminação para quem postasse a documentação "
de forma incompleta
"

A Recorrente foi aprovada nas fases objetiva e psicológica e apresentou toda a documentação necessária para a verificação de sua "conduta irrepreensível e idoneidade moral", incluindo certidões negativas. O fato que ensejou sua eliminação foi, única e exclusivamente, a ausência da data na fotografia 3x4.

Trata-se de um formalismo excessivo que não guarda proporção com a grave sanção aplicada (eliminação). A ausência da data na foto é um vício perfeitamente sanável, que não comprometeu ou impediu a Administração de realizar a investigação social e atingir a finalidade precípua daquela fase.

A eliminação da candidata por um rigor formal despropositado, ignorando seu desempenho nas fases anteriores e sua comprovada idoneidade moral (que não foi contestada pelo Recorrido, o qual se ateve à legalidade formal), configura um ato desproporcional e desarrazoado.

A jurisprudência pacífica reconhece que a desclassificação de candidato por vício meramente formal, sem repercussão na idoneidade ou moralidade exigida, configura afronta aos princípios da
finalidade
,
proporcionalidade
e
razoabilidade
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM NECROPSIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA 3X4 SEM DATA – DESCLASSIFICAÇÃO NO CERTAME – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – VIOLAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante ao princípio da razoabilidade, a ausência de foto datada, na hipótese configurou mera irregularidade e não descumprimento de condição indispensável, ensejadora da continuidade do candidato no concurso público.”
(TJ-MT 10309048420178110041 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2021)

Ademais, o próprio mandado de segurança anteriormente impetrado pela recorrente (MS no 1011574-30.2017.8.11.0000) teve
liminar deferida
para que fosse considerada “recomendada” na investigação social, reconhecendo, de forma expressa, a ilegalidade do ato de eliminação por falta de data na fotografia. Veja:

"Analisando os autos, entendo que a Autora demonstrou ter preenchido os requisitos legais exigidos, já que, a princípio, ocorreu ofensa ao direito invocado, visto que fora eliminada do certame, em virtude de ter entregue uma foto 3x4 sem estar grafada com data, o que configura violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] Nessa quadra, é evidente que a ausência de data na foto 3x4 não impede tal verificação, especialmente porque os demais documentos entregues pela Autora não demonstram qualquer conduta desabonadora à sua moral ou conduta
social."

Ressalta-se, ainda que referido
mandamus
tenha sido extinto por questões processuais (ilegitimidade passiva), o fundamento jurídico que embasou a liminar e o parecer favorável do Ministério Público permanece válido e se aplica perfeitamente ao caso em tela.

Conclui-se, portanto, que o ato administrativo de eliminação, ao privilegiar o formalismo em detrimento da finalidade essencial da fase (idoneidade moral) e da conduta comprovadamente ilibada da candidata, é nulo por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O erro na foto é considerado um
simples erro material sanável
.

Destarte, a Sentença de Improcedência proferida pelo juízo
a quo
(Sentença 2, de 22/07/2025) merece ser reformada.

Ante o exposto,
conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de
declarar
a

nulidade do ato administrativo que considerou a Recorrente "NÃO RECOMENDADA" na 4a Fase (Investigação Social) do concurso público regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

Determino
, ainda, ao recorrido que considere a Recorrente como “RECOMENDADA” na referida fase, assegurando-lhe o prosseguimento no certame, nas etapas subsequentes, conforme sua classificação e as vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD).

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025